Tribunal: TJMT
Processo: 1060001-79.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1060001-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAIMUNDO MARIA DA SILVA LIMA - CPF: 401.814.993-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VENDA DO AUTOMÓVEL SEM A COMUNICAÇÃO AO DETRAN/MT – TRANSFERÊNCIA DE POSSE POR MEIO DA TRADIÇÃO – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO, TRANSFERÊNCIA E LICENCIAMENTO - BLOQUEIO JUDICIAL VIA RENAJUD PARA VIABILIZAR A REGULARIZAÇÃO DA LEGÍTIMA PROPRIEDADE E DOS DÉBITOS QUE RECAEM SOBRE O VEÍCULO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 1.226 do Código Civil estabelece, expressamente, que os direitos reais sobre coisas móveis transmitem-se, quando por atos entre vivos, com a tradição, ou seja, no momento em que o proprietário entrega a coisa ao terceiro adquirente. Logo,
embora o
recorrente não tenha adotado as providências necessárias junto aos órgãos competentes relacionadas a comunicação da venda, não se pode permitir que o veículo permaneça em circulação
ad aeternum
, gerando débitos em nome da parte que não mais usufrui de sua posse/propriedade. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1060001-79.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1063776-05.2022.8.11.0001

Recorrente:
Raimundo Maria da Silva Lima

Recorrido:
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Raimundo Maria da Silva Lima
.

Ação:
Cominatória para Bloqueio de Veículo com Pedido de Tutela Provisória.

Sentença:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 163520789): requereu a reforma da sentença para que fosse determinada a inclusão de restrição de circulação em automóvel que se encontra na posse de terceira pessoal, sem a devida regularização perante o órgão competente.

Contrarrazões
(Id. 163520789):
postulou a manutenção da sentença e o não provimento do recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1060001-79.2022.8.11.0001

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1060001-79.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1063776-05.2022.8.11.0001

Recorrente:
Raimundo Maria da Silva Lima

Recorrido:
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso

VOTO

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente comporta provimento.

O conjunto fático revela que o recorrente foi proprietário do veículo GM/CELTA, Placa JZC 0086, RENAVAM 00816503842, ano/modelo 2003/2004, cor prata e, no ano de 2010 alienou o bem para uma terceira pessoal conhecida pelo nome de Rogério Varanda.

À época dos fatos, o recorrente e o adquirente, assinaram a autorização para transferência do bem em cartório. Por esta razão, o recorrente reconhece que deixou de comunicar a venda do veículo ao Departamento de Trânsito, vez que acreditou que o novo proprietário providenciaria a transferência do automóvel, o que, todavia, não ocorreu.

A ausência de regularização da propriedade ocasionou, em data pretérita, a inclusão do nome do recorrente nos sistemas de proteção ao crédito, por débitos provenientes do veículo.

Diante das circunstâncias, o recorrente registrou Boletim de Ocorrência n.° 2022.258898 e buscou autorização judicial para inclusão de restrição veicular de circulação, via RENAJUD.

Pondera-se, por oportuno que embora o
recorrente não tenha adotado as providências necessárias junto aos órgãos competentes relacionadas a comunicação da venda, não se pode permitir que o veículo permaneça em circulação
ad aeternum
, gerando débitos em nome da parte que não mais usufrui de sua posse/propriedade.

O artigo 1.226 do Código Civil estabelece, expressamente, que os direitos reais sobre coisas móveis transmitem-se, quando por atos entre vivos, com a tradição, ou seja, no momento em que o proprietário entrega a coisa ao terceiro adquirente.

Com efeito, o cenário apresentado enseja a conclusão de que a propriedade do veículo foi, de fato, transmitida a uma terceira pessoa, pois, se o automóvel ainda pertencesse ao recorrente, este não teria interesse no bloqueio de circulação, tendo em vista que a diligência não lhe beneficia e acaba por prejudicar o próprio usufruto do bem.

Desta forma, a pretensão recursal deve ser acolhida para bloqueio administrativo do automóvel, sobretudo, para fazer cessar a imposição de dívidas tributárias inerentes a propriedade do bem, que hoje se encontra na posse de outrem.

Além disso, não se pode olvidar que a diligência, poderá, ainda, evitar eventual e futura responsabilização civil e/ou criminal por ação ou omissão daquele que consta como proprietário perante o
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. POSTERIOR VENDA A TERCEIROS SEM A REGULARIZAÇÃO DE PROPRIEDADE. AUTORA VÍTIMA DE ESTELIONATÁRIO. VEÍCULO QUE, EM TESE, CONTINUA EM CIRCULAÇÃO. NECESSIDADE DE SER INSERIDA A RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NO CADASTRO DO VEÍCULO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO.
Se a autora não consta como proprietária do bem no cadastro do veículo junto ao DETRAN/MT e a comunicação de venda foi registrada somente em 10/06/2019, somado ao fato, de que, o veículo continua, em tese, em circulação, razão pela qual, não há como declarar a inexistência de propriedade do veículo, mas sim ser determinado a inserção de restrição de circulação no cadastro do veículo, até a regularização de seu registro (propriedade), a fim de que não sejam gerados novos débitos em nome da autora.”
(TJ-MT 10077695020208110037 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/11/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM – BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE – §§ 9º E 10º DO ARTIGO 3º DO DEC. LEI 911/69 – CELERIDADE E EFETIVIDADE À TUTELA JURISDICIONAL – RECURSO PROVIDO. O art. 9º do Regulamento do RENAJUD possibilita o registro de restrição total do veículo, impedindo o registro da mudança da propriedade do bem, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. Apesar de constar nos registros do DETRAN que o automóvel está alienado fiduciariamente, é de bom alvitre que ali conste a restrição judicial de transferência, acautelando-se contra eventual fraude, bem como de circulação, evitando riscos de acidentes e multas. Assim, de rigor o deferimento do bloqueio judicial de circulação, a fim de assegurar o direito de credor de reaver seu crédito e a efetividade da prestação jurisdicional.” (TJ-MT 10084150620228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022)

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e, via de consequência,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,

a fim de
determinar
o bloqueio administrativo inerente a circulação, licenciamento e transferência do veículo
GM/CELTA, Placa JZC 0086, RENAVAM 00816503842, ano/modelo 2003/2004
,
até a sua localização e regularização do registro e propriedade perante o DETRAN/MT.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023